Tribunal: TJMT
Processo: 1000122-02.2018.8.11.0028
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsado os autos verifico que restou evidenciada a extemporaneidade do recurso interposto pela recorrente, eis que, consta dos autos que a sentença foi publicada em 22.07.2019, e o seu recurso somente foi interposto em 06.08.2019, evidenciando a sua extemporaneidade, ante o que prescreve o art. 42, “caput”, da Lei n.o 9.099/95, senão vejamos:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
Nesse sentido, também, segue a jurisprudência hodierna de Nossos Tribunais, senão vejamos:
Ementa: LJE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE.
1. NA DICÇÃO DO ART. 42 DA LEI No 9.099/95, O PRAZO PARA APRESENTAR RECURSO INOMINADO É DE 10 (DEZ) DIAS.
2. O RECURSO AVIADO NÃO MERECE SER CONHECIDO, UMA VEZ QUE NÃO TRANSPÔS O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE MOSTRANDO-SE INTEMPESTIVO, PORQUE PROTOCOLIZADO NO DIA 04.05.2007, OU SEJA, APÓS O TERMO FINAL QUE RECAIU EM 27.04.2007.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Decisão: NÃO CONHECER. UNÂNIME. (TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal, Número do Processo: 20060710148884ACJ, Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Civeis e Criminais do D.F., Relator do Processo: NILSONI DE FREITAS, Data de Julgamento: 11/03/2008, Data de Publicação: 18/07/2008).
Por essas razões, com lastro no que dispõe o inciso III, do art. 932 do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso interposto, uma vez que, intempestivos.
Transitada em julgado, retornem os autos ao Juizado de origem.
Intime-se.
Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito - Relator